Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722615-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: RUI DO AMARAL RODRIGUES ALVES D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, CPC, intime-se o agravado. Brasília, 16 de outubro de 2020 18:01:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator